Tribunal: STF
Processo: ADI 3459
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-08-24
Data de publicação: 2005-08-24

Ementa:
CARÊNCIA DA AÇÃO - PROCESSO OBJETIVO - PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE - CONSEQÜÊNCIA - SURGIMENTO DE NORMATIZAÇÃO.
Uma vez surgindo, como conseqüência do pedido formulado na ação
direta de inconstitucionalidade, normatização estranha ao crivo da
Casa Legislativa, forçoso é concluir pela impossibilidade jurídica